Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-23.2019.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Recurso no 1000153-23.2019.811.9005
Vistos etc.
Verifico que o presente Mandado de Segurança foi distribuído originalmente para a relatoria do Juiz de Direito Dr. Alex Nunes de Figueiredo, que proferiu voto denegando a segurança, sendo acompanhado pela Dra. Patrícia Ceni, eu também participei do julgamento como vogal, mas fui voto vencido.
O Impetrante apresentou Embargos de Declaração, alegando haver omissão no julgado, por não terem sido analisados todos os documentos existentes no processo.
Posteriormente o Dr. Alex Nunes de Figueiredo prolatou decisão determinando a redistribuição deste feito, levando em consideração que no retorno do recesso assumiria a nova titularidade da 3a Vara Especializada em Direito Bancário.
Acontece que em se tratando de Embargos de Declaração, há prevenção do Juiz de Direito prolator da decisão, ou de seu sucessor, que no caso é o Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, por ter assumido os processos que eram da relatoria do Dr. Alex Nunes de Figueiredo,
Por tais motivos, determino que este feito seja redistribuído para a relatoria do Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, em razão da prevenção.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator